Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700627-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Homologo a desistência do habeas corpus. Comunique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito